Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717519-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RECORRIDO: FRANCISCO DE PAULA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE SOBRA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DE VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. O salário do devedor é absolutamente impenhorável, assim com as importâncias inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta em que se encontram depositadas, não sendo o caso de nenhuma das exceções legalmente previstas para penhora de salário (CPC/15 833 IV X § 2o). 2. As sobras financeiras do salário do devedor servem como reserva para garantir o atendimento de necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e sua família, de modo que não perdem a natureza de verba salarial e o caráter de impenhorabilidade. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente suscita divergência jurisprudencial no sentido de que o saldo remanescente de remuneração não utilizada ao final do período perde o caráter alimentício e passa a ser uma reserva ou economia, podendo ser licitamente penhorado. Colaciona ementas de julgados deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848 (ID 34963943 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021).” (AgRg no AREsp 2.029.171/AP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/3/2022). E, mais, “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior entende que "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". (AgInt no AREsp 1.833.051/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 29/4/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848 (ID 34963943 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência. A030